Tribunal: TCU
Processo: 006.105/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4173/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Pernambuco em desfavor da A.A de Souza Junior Engenharia, de Wilson Madeiro da Silva e Alberto George Pereira de Albuquerque, ex-prefeitos da Barra de Guabiraba/PE, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Termo de Compromisso 0431/07, cujo objeto é a execução de melhorias sanitárias domiciliares no aludido município; Considerando os pareceres uníssonos da unidade técnica e do Ministério Público de Contas no sentido de arquivar o presente processo, diante da prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, à luz da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, além da prescrição intercorrente na hipótese de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos; Considerando que, no caso em apreço, o processo ficou paralisado por mais de três anos na fase interna da tomada de contas especial, entre a quinta e sexta causas interruptivas, quais sejam, o Despacho 538/2018, de 11/6/2018, e a Portaria 4.118/2021, de 16/8/2021; Considerando, portanto, que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, em razão da consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.105/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: A. A. de Souza Junior Engenharia (41.046.285/0001-89); Alberto George Pereira de Albuquerque (XXX.850.054-XX); Wilson Madeiro da Silva (XXX.251.133-XX). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba - PE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.